Tribunal: TJBA
Processo: 8017676-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017676-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INGRIDY SANTOS DA GAMA e outros Advogado(s): BRUNO AMARANTE SILVA COUTO APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por consumidoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta contra VRG Linhas Aéreas S.A., em razão do cancelamento de voo, com condenação da companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 para cada autora). As apelantes pleiteiam a majoração do valor da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais, que foram fixados no patamar de R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 para cada autora). III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo dispensada a demonstração de culpa quando configurada a falha na prestação do serviço. 4. Embora o cancelamento do voo tenha decorrido do contexto da pandemia de COVID-19, a companhia aérea não comprovou ter informado previamente as consumidoras sobre a alteração, descumprindo o dever de informação previsto no art. 20 da Resolução ANAC nº 400/2016. 5. A remarcação das passagens em data posterior não afasta a responsabilidade da transportadora, pois a ausência de comunicação prévia caracteriza falha no serviço. 6. A fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 para cada autora) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, não se justificando a majoração pretendida. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 20; Resolução ANAC nº 556/2020, art. 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8017676-98.2023.8.05.0001, em que figura como apelante INGRIDY SANTOS DA GAMA e SUELEM SOUZA DE JESUS e como apelada VRG LINHAS AEREAS S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239B